Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726426-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: JADE PALMA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em face de decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0709302-66.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora on-line sobre os valores recebidos a título de alimentos compensatórios pela parte agravada. Em suas razões recursais Id 73484018, relata buscar no feito originário o recebimento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 5.692,50, referente a fevereiro de 2025, correspondente a 15% do proveito econômico obtido em favor da parte agravada na Ação de Alimentos no 0758185-67.2023.8.07.0016, na qual foram fixados alimentos compensatórios no valor mensal de 25 salários-mínimos, pelo período de 3 (três) anos. Argui que a parte executada recebe mensalmente a quantia de R$ 37.950,00, montante esse de natureza indenizatória e não alimentar. Portanto, a quantia não estaria enquadrada na regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Argumenta, ainda, que a executada ostenta elevado padrão de vida, com recalcitrância em adimplir suas obrigações financeiras, e, mesmo se considerada de natureza alimentar, a prestação recebida mensalmente se mostra vultosa, com sobra considerável para além de suas necessidades básicas, tendo os Tribunais Superiores entendimento pacificado quanto à mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais/alimentares. Por entender estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar de imediato a penhora on-line dos valores existentes nas contas bancárias da Agravada, até o limite do débito exequendo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a ordem de penhora on-line sobre os valores recebidos pela Agravada, quer por sua natureza indenizatória, quer por representarem valor excedente ao necessário para sua subsistência. Preparo regular- Id 73494315. É o relatório. DECIDO. Por ser próprio e tempestivo, admito o processamento do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não sugere a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o agravante executa honorários advocatícios contratuais de 15% sobre cada uma das 36 parcelas de 25 salários-mínimos a serem recebidas pela agravada até dezembro de 2026 (Id 226976055 e 226976056, na origem). Ou seja, a prevalecer o argumento do agravante de não se tratar de verba impenhorável ou mesmo que em muito sobeja ao mínimo existencial necessário à agravada, sendo possível a relativização da impenhorabilidade legal, o crédito poderá ser debitado nas parcelas vincendas, imprimindo-se efetividade ao processo executivo. Assim, não verifico o perigo da demora essencial ao deferimento da antecipação da tutela recursal, sobretudo porque a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, de forma a ser mais adequado aguardar o exame de mérito pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de verificar a possibilidade da penhora pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora